Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ACORDO JUDICIAL PARA A ALIENAÇÃO DOS DIREITOS DE IMÓVEL COMUM MANTIDOS EM NOME DA EMPRESA INDIVIDUAL DE EX-CÔNJUGE. DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA EM NOME DA EMPRESA PARA ALIENAÇÃO PELA AGRAVADA. ADEQUAÇÃO. LIMITES DA OUTRORA. EXCESSO. LIMITAÇÃO NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não comporta conhecimento o recurso quanto às impugnações apresentadas em face da autorização de alienação extrajudicial dos direitos sobre o imóvel havido em meação, ou quanto ao pedido para que seja averbadas restrições no cartório de registro de imóveis, pois tratam-se de matérias preclusas, não apreciadas pela decisão agravada.
2. É improcedente e afronta a boa-fé a alegação de que a decisão agravada viola a coisa julgada e o acordo homologado entre as partes, impondo obrigação à empresa que não integra a relação processual, pois o agravante se comprometeu à viabilizar a alienação de direitos aquisitivos de imóvel comum entre as partes, tanto na qualidade de pessoa física, quanto na qualidade de empresário individual, titular da empresa que detém os direitos aquisitivos sobre do bem.
3. A execução originária visa o cumprimento de acordo firmado para composição de dois litígios havidos entre ex-cônjuges, dispondo sobre obrigações havidas entre as partes e sobre a destinação de patrimônio comum, pelo qual coube ao recorrente a titularidade de empresa individual titular de direitos sobre imóvel comum às partes, enquanto concessionária da TERRACAP.
4. Aferido que os direitos aquisitivos sobre imóvel meado entre as partes estavam em nome da empresa individual do cônjuge varão ao tempo em que firmaram acordo judicial para alienação desses direitos, resta claro que o compromisso assumido pelo recorrente na transação se deu na qualidade de empresário individual, notadamente quando assumiu expresso compromisso de "firmar os documentos que forem necessários" à alienação, o que deve ser observando em atenção ao disposto nos arts. 112 e 113, caput e § 1o, V, do Código Civil.
5. Ainda que o agravado tenha o dever de cooperar com a alienação dos direitos aquisitivos de imóvel comum, mas detidos por sua empresa individual, o que justifica a obrigação de outorgar a procuração pública necessária para tanto, verifica-se excesso na decisão recorrida ao determinar que o mandato permita que a agravada exerça representação integral da empresa, de modo que deve a outorga ser limitada à finalidade da alienação dos direitos aquisitivos imobiliários transacionados entre as partes.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.